Tribunal: TJPA
Processo: 0052019-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052019-40.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCILETE ALMEIDA FERREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de EXECUÇÃO Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de LUCILETE ALMEIDA FERREIRA, que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

P.R.I.C.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 9593122 – fls. 1/8).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 9593126 – fls. 1).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça
não emitiu manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Remessa Necessária e da Apelação, por entender que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

(ID 10594839 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital , nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos
artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do computo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em
26 de maio de 2010
, está certificada a não citação da executada (Id 9592979 – fls. 12). Ciente o Estado, em
02 de outubro de 2010
, apresentou petição requerendo a citação por Edital, o que restou deferido pelo Juízo, sendo o Edital publicado em
06 de agosto de 2010
e, transcorrido o prazo competente, certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, em
06 de abril de 2011
, que não houve pagamento do débito e nem nomeação de bens à penhora.

Em
19/01/2012
, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sendo suspensa a execução, até ulterior deliberação, em
23/02/2012
, por força da decisão de Id 9593008 – fls 1.

Em
11/11/2014
, o fisco atravessou uma petição requerendo diligências do Juízo em busca de informações que resultem na localização de bens suscetíveis de penhora (Id 9593014 – fls. 1/2).

Intimado a se manifestar acerca da viabilidade da presente execução fiscal em
16/09/2020
, o Estado postulou, em
29/10/2020
, a suspensão do feito que, registre-se, já estava suspenso desde
23/02/2012
.

Verificadas infrutíferas todas as diligências adotadas no presente processo, entendo que fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela na qual restou determinada a suspensão do feito executivo fiscal, qual seja,
23/02/2012
.

Dessa maneira, considerando que até a data da prolação da sentença, ocorrida em
10/08/2021
, transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, já computado o período de suspensão de um ano, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/03/2024